Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-12.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASSÉDIO PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. INTENÇÃO. ESTADO BELIGERANTE ENTRE AS PARTES. RELAÇÃO FAMILIAR. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Sobradinho que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral, decorrente do uso abusivo do direito de petição, sendo o reconhecido o assédio processual pelo Juízo sentenciante. O pedido contraposto, todavia, foi julgado improcedente. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente argui preliminar de Gratuidade de Justiça, e, no mérito, aduz que não há abuso de direito, que todas as ações por ela ajuizadas possuem objetos distintos e necessários para proteção dos seus direitos. No mais, discorre sobre as divergências existentes entre as partes em relação às ações de inventário e de interdição, respectivamente relacionadas ao genitor e à genitora das partes litigantes. Requer a reforma da sentença pela improcedência do pedido inicial e pela procedência do pedido contraposto, consistente na condenação da parte autora por danos morais no valor de R$ 20.000,00
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 74001125).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve: i) prática de assédio processual pela ré/recorrente, com repercussão na esfera moral dos autores/recorridos; ii) violação dos direitos de personalidade da ré/recorrente por parte dos autores/recorridos (pedido contraposto).
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser elucidada à luz do Código Civil.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Diante dos extratos bancários de ID 74001112 e própria declaração em audiência (ID 73999505) acerca da condição financeira, a ré/recorrente faz jus ao benefício da Gratuidade de Justiça. Preliminar acolhida.
6. Verifica-se que o litígio entre as partes tem origem nas questões familiares em que estão envolvidas, relacionadas às ações de inventário e de interdição, respectivamente referentes ao genitor e à genitora das partes litigantes, que irmãos entre si.
7. O direito de ação, assim como qualquer outro direito fundamental consagrado na Constituição Federal, não é absoluto. O direito de ação encontra limite quando há intuito diverso ao próprio direito de ação e configurada a intenção de simplesmente prejudicar a parte contrária. Assim ensina a ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp no 1.817.845 - MS, STJ: “(...) Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais. O ardil, não raro, é camuflado e obscuro, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. (...)”
8. Compulsado os autos, verifica-se que são onze ações envolvendo as partes litigantes, e, embora não seja a quantidade de ações o denominador do abuso de direito, percebe-se que a causa indireta delas é tumultuar as ações de inventário e de interdição, consoante demonstram os documentos de ID 73999469.
9. Junto a isso, na audiência de instrução e julgamento de ID 73999505, restou demonstrada pela própria ré/recorrente que ela faz uso do direito de ação para aprender a advogar. Confira-se a fala dela: “eu to fazendo uso de tudo que eu aprendi no direito, simplesmente assim, eu sou uma pessoa que quer aprender e está. Infelizmente eu estou aprendendo a advogar com causa própria (tempo 15 ́55 ́ ́ do vídeo).
10 No áudio de ID 73999479 também resta claro a intenção da ré/recorrente em ajuizar indiscriminadamente ações contra o irmão, conforme a sua fala “é uma ação por mês agora” (tempo 53’' do referido áudio).
11. Portanto, resta configurado o abuso do direito de ação, na medida que as alegações da parte ré/recorrente são infundadas. Ademais, ela não demonstrou nos autos que as diversas ações possuem objetos distintos e buscam tutelar seus direitos e que tenha nelas logrado êxito.
12. Diante disso, tem-se que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus processual imposto pelo art. 373, II, CPC, atraindo para si o ônus da sucumbência. Por conseguinte, mantém-se a sentença de condenação por danos morais, e inclusive, a improcedência do pedido contraposto.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/ recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.